Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA (TEIMOSINHA). TRANSCURSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de reiteração de diligência de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, em desfavor da parte executada. O pedido visava a utilização da funcionalidade “Teimosinha”, com reiterações automáticas por 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o transcurso de prazo considerável de quase três anos desde a última diligência frustrada justifica nova tentativa de constrição patrimonial por meio do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (“Teimosinha”), sem necessidade de demonstração concreta de alteração na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT admite a reiteração de diligências patrimoniais quando demonstrado o transcurso de prazo razoável desde a última tentativa, ainda que não haja prova objetiva de mudança patrimonial, em observância aos princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade processual.
4. O sistema Sisbajud, especialmente em sua funcionalidade reiterada (“Teimosinha”), tem por finalidade aprimorar a eficiência na localização de ativos financeiros, e sua utilização não possui limitação legal quanto à periodicidade, devendo apenas observar os parâmetros de utilidade e proporcionalidade.
5. No caso concreto, constatou-se que a última busca via Sisbajud havia sido realizada em julho de 2022, sendo a nova tentativa requerida em junho de 2025, ou seja, após quase três anos, lapso temporal que, à luz da jurisprudência desta Corte, justifica a renovação da diligência pleiteada.
6. A medida se mostra necessária diante da ausência de colaboração da parte executada, da dinamicidade do patrimônio e do objetivo de viabilizar a satisfação do crédito, revelando-se proporcional e adequada à finalidade executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O transcurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio justifica a reiteração de diligência via Sisbajud, ainda que ausente prova concreta de alteração patrimonial do devedor.
2. A utilização da funcionalidade “Teimosinha” do sistema Sisbajud coaduna-se com os princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação judicial.
3. A ausência de limitação legal quanto à frequência das diligências patrimoniais permite ao juízo avaliar sua conveniência à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, c, 854, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012519, 0712588-55.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1832521, 0736357-63.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 02.04.2024.